Tribunal: STF
Processo: AR 2311
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LEI – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, o Tribunal tenha sinalizado óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.